Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713600-31.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA MST, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA, ZAINY GONCALVES DE LELES, GERALDO MAGELA DE LELES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em atenção à dúvida da Secretaria (“Promovo o presente processo à apreciação de Sua Excelência a em. Desembargadora MARIA IVATÔNIA - RELATORA, suscitando dúvidas quanto ao cumprimento da r. decisão de ID No 47346754, tendo em vista o recurso de apelação da d. Defensoria Pública - ID No 37649022 nominada como "Manifestação da Defensoria Pública (Apelação Custos Vulnerabilis) - ID de origem 126111295.”), cadastre-se a Curadoria Especial apenas em relação ao MST, tendo em vista que MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA tem procurador nos autos (ID376648780). Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora